Tribunal: TJSP
Processo: 1000854-03.2018.8.26.0242
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – COLUNA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO I.N.S.S. – DUPLICIDADE – Mais de um recurso contra mesma decisão – Preclusão consumativa – Não conhecimento do segundo.

ACIDENTE DO TRABALHO – COLUNA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRIMEIRA APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO CONSIDERADO INTERPOSTO – PROVA PERICIAL REPETIDA POR DETERMINAÇÃO DESTA CÂMARA EM

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – COLUNA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO I.N.S.S. – DUPLICIDADE – Mais de um recurso contra mesma decisão – Preclusão consumativa – Não conhecimento do segundo.

ACIDENTE DO TRABALHO – COLUNA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRIMEIRA APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO CONSIDERADO INTERPOSTO – PROVA PERICIAL REPETIDA POR DETERMINAÇÃO DESTA CÂMARA EM CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – L.E.R./D.O.R.T. – COLUNA – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE E DE NEXO – IMPROCEDÊNCIA – Provada pericialmente a inexistência de moléstia profissional incapacitante, descabe indenização acidentária, máxime quando sequer há nexo entre a afecção e o labor – Benefício indevido.

Sentença reformada – Improcedência decretada – Primeira apelação do I.N.S.S. e reexame necessário providos.